Tribunal: TJSP
Processo: 1061671-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ação de exigir contas - Segunda fase - Sentença que acolheu as contas apresentadas pelo autor condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 516.503,02 - Inconformismo - Acolhimento em parte.

Preliminar de falta de interesse processual - Ação de prestar contas que se desenvolve em duas fases, sendo a primeira para se apurar a existência, ou não, do dever de prestar contas e a segunda para

Ementa:
Ação de exigir contas - Segunda fase - Sentença que acolheu as contas apresentadas pelo autor condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 516.503,02 - Inconformismo - Acolhimento em parte.

Preliminar de falta de interesse processual - Ação de prestar contas que se desenvolve em duas fases, sendo a primeira para se apurar a existência, ou não, do dever de prestar contas e a segunda para o exame e a devida apuração das contas, no caso de procedência da primeira fase - Sentença que julgou a primeira fase, transitada em julgado, que reconheceu o dever do réu de prestar contas - Descabido e desarrazoado o reexame da questão (dever, ou não, de prestar contas) na segunda fase - Preliminar afastada.

Preliminar de cerceamento de defesa - Acolhimento - Réu que juntou uma série de documentos contábeis e financeiros para demonstrar a prestação de suas contas - Autor que alegou que o réu não havia prestado as contas na forma mercantil – Autor que apresentou parecer contábil, elaborado por seu assistente técnico, que apontava um saldo devedor no importe de R$ 516.503,02 - Réu que impugnou o parecer contábil apresentado pelo autor, apontando uma série de divergências, oportunidade em que também apresentou parecer técnico elaborado por seu assistente, requerendo, ainda, a produção de perícia contábil para dirimir os pontos divergentes especificados - Divergência quanto ao acerto ou desacerto dos pareceres técnicos juntados pelas partes (matéria de cunho técnico que não dispensa a realização da perícia) - Evidente prejuízo processual ao réu - Cerceamento de defesa caracterizado - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a análise dos demais argumentos resta prejudicada - Sentença anulada, com determinação de retorno do feito à origem e prosseguimento, com realização da perícia, nos termos desta decisão - Recurso provido em parte, com determinação.